Tribunal: TJDFT
Processo: 0717627-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE DO HERDEIRO. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO QUINHÃO HEREDITÁRIO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MESMO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que acolheu, em parte, impugnação ao cumprimento de sentença no processo 0032145-86.2013.8.07.0001, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva e afastando alegações de impenhorabilidade de bens herdados e de salário. A agravante sustenta hipossuficiência econômica, ilegitimidade para o polo passivo, necessidade de desmembramento da execução dos honorários de sucumbência e aplicação do princípio da menor onerosidade. Requereu efeito suspensivo e reconhecimento da cessão de crédito do espólio com a Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a presença de interesse recursal quanto à advertência de litigância de má-fé; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça; (iii) definir se a herdeira é parte legítima para figurar no polo passivo da execução; (iv) estabelecer se há necessidade de desmembramento da execução relativa aos honorários advocatícios; (v) determinar se há onerosidade excessiva na execução que justifique a penhora de crédito do espólio ou outro meio menos gravoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há interesse recursal quanto à advertência de litigância de má-fé, pois não houve imposição de penalidade, razão pela qual o recurso não é conhecido nesse ponto.
4. A gratuidade de justiça é indeferida, pois a agravante não comprovou insuficiência de recursos, sendo servidora pública e beneficiária de herança superior a R$ 500.000,00, o que afasta a presunção de hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 6o).
5. A agravante é parte legítima para o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 796 do CPC e 1.997 do CC, pois, realizada a partilha, responde pelas dívidas do espólio até o limite do quinhão herdado, o qual é suficiente para cobrir o débito executado.
6. A execução dos honorários advocatícios de sucumbência pode ocorrer no mesmo processo em que foram fixados, conforme art. 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, não havendo obrigatoriedade de desmembramento nem configuração de tumulto processual.
7. Não se verifica onerosidade excessiva da execução, inexistindo prova de que os atos executivos causem gravame desproporcional à executada. Os créditos do espólio com a Fazenda Pública não são penhoráveis nesta fase, pois ainda pendentes de sobrepartilha, e a agravante não tem legitimidade para dispor deles.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 6o, 796; CC, art. 1.997; Lei 8.906/1994, art. 24, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.320.909/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 18.10.2018, DJe 31.10.2018; TJDFT, Acórdão 1359527, Rel. Des. Álvaro Ciarlini; TJDFT, AGI 0713492-51.2020.8.07.0000.

(m)